Tribunal: TJDFT
Processo: 0760667-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITNTE COMPROVADA. ART. 61, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão da autora para determinar a suspensão imediata das retenções de Contribuição Previdenciária incidentes sobre a parcela dos seus proventos que extrapolarem o dobro do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social, bem como condenar os requeridos a pagarem a quantia de R$12.565,97 (doze mil quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), referente aos valores descontados no período compreendido entre 12/2023 e 06/2025.

2. Na origem, a autora sustentou que é servidora do Distrito Federal, aposentada por invalidez em decorrência de doença incapacitante, devidamente comprovada por laudo médico oficial expedido pelo próprio réu em seu processo de aposentadoria. Assim, pretende a concessão do benefício previdenciário do art. 61, § 1o, da LC 769/2008.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Parte recorrente isenta de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Preliminarmente, os recorrentes aduzem incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda vez que o reconhecimento de doença incapacitante requer a produção de prova pericial complexa. No mérito, sustentam que a obtenção de isenção total ou parcial de Contribuição Previdenciária pressupõe o acometimento por uma das moléstias prevista na legislação que trata da isenção de IRPF. E que, embora a autora tenha sido aposentada por incapacidade laborativa, a moléstia que a acomete não está elencada dentre as doenças graves consideradas para fins de concessão da isenção de IRPF. Argumentam que, ainda que exista previsão de redução da contribuição previdenciária na legislação, tal benefício não pode ser automaticamente estendido aos servidores estaduais e distritais sem que exista norma definidora de quais doenças graves autorizam a limitação.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da competência do Juízo, bem como do direito da autora ao benefício de isenção de contribuição previdenciária.
6. A preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, suscitada pelos recorrentes sob o argumento de que o reconhecimento de doença incapacitante exigiria a produção de prova pericial complexa, não merece acolhimento. A aptidão das provas documentais apresentadas torna prescindível a prova pericial para a adequada instrução do feito.
7. A legislação aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (RPPS/DF), LC no 769/2008, estabelece expressamente que, quando o beneficiário de aposentadoria ou de pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição previdenciária incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. (art. 61, § 1o). A norma distrital não condiciona a aplicação do benefício à existência de moléstia constante no rol da legislação do IRPF, tampouco exige que a doença incapacitante esteja previamente listada em norma específica.

8. No caso, o Laudo Médico Pericial elaborado pela Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho do Distrito Federal é conclusivo no sentido de que a servidora é portadora de incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação funcional, decorrente de transtornos de adaptação, CID 10: F-43.2; transtorno misto ansioso e depressivo, CID 10: F-41.2; transtorno afetivo bipolar, CID 10: F-31 (ID 77082018), condição que autoriza a sua aposentadoria por invalidez.

9. Portanto, tendo a servidora sido submetida a perícia médica oficial e a se considerar o teor do documento médico produzido pela própria Administração, o qual atesta o seu acometimento por enfermidades incapacitantes, evidencia-se o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da isenção de contribuição previdenciária.

10. A tentativa dos recorrentes de vincular o benefício à legislação do IRPF revela confusão entre regimes jurídicos distintos. Ressalte-se que o Código Tributário Nacional, em seu art. 111, determina que as isenções deverão ter interpretação literal.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.